Tribunal: STF
Processo: Rcl 35059
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. - EPTC, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, nos autos do processo 0000839-35.2013.5.04.0001, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 387/PI, 437/CE e 530/PA, da ADI 1.642/MG e do RE 599.628/DF - Tema 253 da Repercussão Geral (documento eletrônico 1).
    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao entender que o regime de precatórios seria inaplicável à EPTC, violou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos aludidos paradigmas. 
    Em 27/6/2019, deferi a liminar, determinei a citação do beneficiário, a requisição de informações e a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 29).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 31).
    Devidamente citado (pág. 41 do documento eletrônico 55), o beneficiário do ato reclamado não apresentou contestação (documento eletrônico 56). 
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da reclamação em parecer assim ementado (documento eletrônico 32):
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988- 5º-II DO CPC/2015. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E ATO RECLAMADO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO STF NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 220.906/DF, 852.302/AL, 592.004/AL, 230.051/SP e 627.242/AL e na AC 669/SP. NÃO CONHECIMENTO.
    1. Inadmissível a reclamação, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    2. O instituto da reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por oblíqua e per saltum.
    3. Descabimento de reclamação quando ausente aderência estrita entre a decisão paradigma e ato reclamado.
    4. Dada a índole subjetiva da ação, a decisão nela proferida só alcança a relação jurídica circunscrita ao seu caso.
    - Parecer pelo não conhecimento da reclamação”.
    É o relatório. Decido. 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece parcial acolhida. 
    Na espécie, aponta-se desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 387/PI e 437/CE, da ADI 1.642/MG e do RE 599.628-RG/DF. Os acórdãos destas ADPFs foram assim ementados: 
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno).
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno) .
    Por outro lado, observo que o ato reclamado desconsiderou a aplicação do regime de Fazenda Pública à ora reclamante e, consequentemente, afastou a alegação de impenhorabilidade de bens, determinando a constrição dos valores disponíveis em conta bancária (pág. 153 do documento eletrônico 4). 
    Entretanto, dispõe a Lei Municipal 8.133/1998 (documento eletrônico 3) que a empresa ora reclamante é pública e integrante do Sistema Municipal de Transporte Público e de Circulação - SMTPC de Porto Alegre/RS. Além disso, descreve o art. 10 as seguintes atribuições: 
    “Art. 10 - São atribuições da Empresa Pública de Transporte e Circulação - EPTC a operação, controle e fiscalização do transporte e do trânsito de pessoas, veículos automotores e de veículos de tração animal no âmbito do Município de Porto Alegre, em especial a fiscalização do trânsito e a gestão da Câmara de Compensação Tarifária - CCT, sempre em observância ao Código de Trânsito Brasileiro - CTB e à legislação municipal, podendo atuar em outras cidades mediante convênios com as mesmas.”
    Depreende-se, ainda, dos elementos apresentados que a reclamante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a estruturação e a fiscalização da circulação de pessoas, veículos e mercadorias no Município de Porto Alegre/RS. 
    Em situações análogas à da presente reclamação, em que Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A foi parte, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedente a reclamação para cassar as medidas de execução judicial contra a reclamante, sem que se considere a sujeição da Empresa ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. […]
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A EPTC contra decisão proferida pela 14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS nos autos do Processo 0020927-16.2017.5.04.0014, por alegada ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437 e do Recurso Extraordinário 599.628, Tema 253 da repercussão geral. [...]
    JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do RISTF, para determinar o levantamento da anotação de penhora realizada nos autos do Processo 0020927-16.2017.5.04.0014, em trâmite na 14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, bem como para que sejam aplicados à reclamante os critérios de pagamento fixados no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 (Rcl 32.888, Rel. Min. Luiz Fux).
    “Trata-se de Reclamação proposta pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. - EPTC, contra ato judicial proferido pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, que teria violado a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE nas ADPF 387, ADPF437, ADPF 530, ADI 1.642 e do RE 599.628, Tema nº 253. […]
    Na presente hipótese, o juízo trabalhista determinou à empresa pública o pagamento ou garantia do juízo da dívida trabalhista, autorizando, ainda, diligências de execução forçada no caso de inadimplemento, dentre as quais bloqueios judiciais através do sistema BACENJUD e de penhora de bens. […]
    Como se observa, a decisão reclamada considerou que a Empresa Pública de Transporte e Circulação EPTC não goza de prerrogativa de Fazenda Pública. Ocorre, porém, que essa premissa é equivocada, pois a ora reclamante é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios, conforme, anteriormente, reconhecido por esta CORTE no RE 1.092.308 (Rel. Min. EDSON FACHIN). Na oportunidade, o relator deu provimento ao recurso interposto pela ora reclamante, com a finalidade de determinar a submissão da condenação judicial da parte Recorrente ao regime constitucional dos precatórios.
    Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, […]
    Nessas circunstâncias, em que o juízo reclamado determinou à empresa pública prestadora de serviço público essencial o pagamento ou garantia do juízo, autorizando diligências de execução forçada no caso de inadimplemento, sem à submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.
    Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a Empresa Pública de Transporte e Circulação EPTC: RCL 32.217, de minha relatoria, DJe de 30/10/2018, RCL 35191, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 2/12/2019; RCL 35952 MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/9/2019; RCL 37.699 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8//11/2019; RCL 37.674 MC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 11/12/2019; RCL 38.021 MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado para determinar a submissão da condenação judicial da parte reclamante ao regime constitucional dos precatórios” (Rcl 38.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    Portanto, o acórdão reclamado, ao entender que o regime de precatórios seria inaplicável à EPTC encontra-se, de fato, em dissonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema. 
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 40.580/RS, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 44.650/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 38.021/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 43.527-MC/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 37.699-MC/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 39.240/RS, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 38.897/RS, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 35.358-MC/RS, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 46.513-MC/RS, Rel. Min. Nunes Marques; e Rcl 45.374-MC/RS, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    No entanto, em relação à ADI 1.642/MG e ao RE 599.628/DF, a reclamação é manifestamente incabível, por ausência de aderência estrita quanto à ação direta e por não ter sido atendido o requisito do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 no tocante ao recurso extraordinário. 
    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 387/PI e 437/CE (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator